Tribunal: TJPA
Processo: 0814001-82.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814001-82.2026.8.14.0000

PACIENTE: JONATAN RIBEIRO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA DE GARTANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO D20. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES PATRIMONIAIS ORGANIZADOS. ACESSO A AUTOS SIGILOSOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DELIBERADA DE ACESSO À DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de
JONATAN RIBEIRO OLIVEIRA
, já qualificado nos autos, policial militar preso preventivamente no âmbito da denominada “Operação D20”, instaurada para apuração de crimes patrimoniais praticados de forma organizada, especialmente roubos majorados, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da impossibilidade inicial de acesso aos autos sigilosos que embasaram a decretação da custódia cautelar, em alegada afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à
Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal
. Requereu-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de acesso imediato aos autos, além da substituição da custódia por prisão domiciliar ou exercício de atividades administrativas em unidade militar localizada em Santarém/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a alegada dificuldade de acesso da defesa técnica aos autos sigilosos caracteriza constrangimento ilegal apto à revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos termos dos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal

Brasileiro
; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e sua transferência para unidade prisional diversa autorizam a substituição da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório constitui garantia fundamental assegurada pelos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme previsto na
Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal
.

4.

O sigilo investigativo pode ser legitimamente preservado quanto às diligências em andamento ou medidas cuja publicidade seja capaz de comprometer a eficácia da investigação criminal.

5.

A defesa não comprova negativa judicial deliberada ou arbitrária de acesso aos autos, tendo a restrição inicial decorrido de questões operacionais relacionadas à habilitação processual em investigação complexa envolvendo múltiplos investigados.

6.

O posterior deferimento de acesso aos patronos regularmente constituídos afasta a subsistência de constrangimento ilegal relacionado à consulta dos autos investigatórios.

7.

Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não ensejam, automaticamente, nulidade da prisão preventiva ou da persecução penal sem demonstração concreta de prejuízo à defesa, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

8.

A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da persecução penal, diante da gravidade concreta dos fatos investigados e da suposta atuação em organização criminosa estruturada.

9.

A via estreita do
habeas corpus
não admite aprofundado revolvimento fático-probatório acerca da suficiência dos elementos colhidos na investigação criminal, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou ausência absoluta de fundamentação.

10.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita, vínculo familiar e matrícula em curso superior, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

11.

A transferência do paciente para o Batalhão Especial Penitenciário – BEP, em Belém/PA, não configura, por si só, constrangimento ilegal apto à revogação da custódia cautelar, tratando-se de matéria afeta à administração penitenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O direito de acesso da defesa aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório não impede a preservação do sigilo quanto a diligências investigativas em andamento.

2.

A ausência de comprovação de negativa judicial deliberada de acesso aos autos sigilosos afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal em
habeas corpus
.

3.

A prisão preventiva mantém-se válida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos, na existência de indícios suficientes de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos
arts. 312
e
313 do CPPB
.

5.

Alegações relativas à transferência prisional e ao convívio familiar não autorizam, isoladamente, a revogação da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV. CPPB, arts. 312, 313, 319 e 563. Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, HC nº 0055653-39.2018.8.16.0000, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. 24.01.2019. STJ, AgRg no RHC nº 149526/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023. STJ, AgRg no HC nº 913500/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ROGÉRIO CORREA BORGES, em favor de
JONATAN RIBEIRO OLIVEIRA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 0807468-51.2026.8.14.0051, instaurado no contexto da denominada “Operação D20”, voltada, em tese, à apuração de crimes patrimoniais praticados de forma organizada, especialmente roubos majorados.

Conforme constou na impetração (ID.36803260), o paciente, policial militar lotado na 1ª CIPAMB em Santarém/PA, foi preso preventivamente em 26/05/2026, sustentando a defesa técnica que, desde a decretação da custódia cautelar, não obteve acesso aos autos originários, os quais tramitariam sob sigilo, circunstância que inviabilizaria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Alegou o impetrante que, apesar das reiteradas tentativas de habilitação e vinculação processual perante o juízo de origem, inclusive por meio de contatos telefônicos, mensagens eletrônicas, e-mails e balcão virtual, a defesa permaneceu sem acesso aos elementos de informação que fundamentaram a prisão preventiva do paciente.

Sustentou a defesa (ID.36803260), na presente impetração, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção do sigilo processual em relação aos patronos regularmente constituídos, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como à
Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal
, requerendo, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a adoção das providências necessárias para assegurar o imediato acesso aos autos sigilosos.

A liminar foi indeferida (ID.36881592), sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da medida de urgência, destacando-se a necessidade de prévia instrução do
writ
e de prestação de informações pela autoridade apontada como coatora, especialmente para esclarecimento acerca das circunstâncias relacionadas ao alegado impedimento de acesso aos autos originários.

Posteriormente, a defesa protocolizou petição de juntada de informações (ID.36958924), noticiando que o paciente teria sido transferido da 1ª CIPAMB, em Santarém/PA, para o Batalhão Especial Penitenciário – BEP, em Belém/PA, por determinação da autoridade coatora, sustentando que a medida comprometeria o direito de defesa e o convívio familiar do paciente, considerando que esposa, filhos e genitores residem em Santarém/PA. Alegou, ainda, que o paciente, por ostentar a condição de policial militar, poderia permanecer em prisão domiciliar ou exercer atividades administrativas internas em unidade militar localizada em Santarém/PA, afirmando inexistirem elementos concretos indicativos de risco de fuga ou de interferência na investigação. Na oportunidade, juntou declaração de matrícula em curso superior e reiterou o pedido de concessão da ordem.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício nº 99/2026-GAB (ID.36981403), afirmando a regularidade da decretação da prisão preventiva no âmbito da investigação relacionada à “Operação D20”. Esclareceu que a custódia cautelar foi decretada após análise da representação policial e da manifestação ministerial, tendo sido reconhecida a presença da prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentos cautelares concretos, nos termos dos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

No tocante à alegada restrição de acesso aos autos (ID. 36981403), informou que o sigilo processual decorreu da própria natureza da investigação criminal, envolvendo múltiplos investigados e diligências investigativas complexas, inexistindo decisão judicial expressa impedindo o acesso dos advogados regularmente constituídos aos elementos já documentados. Acrescentou que eventual demora operacional na efetivação da habilitação processual não comprometeria a validade da decisão constritiva, ressaltando, ainda, que o acesso aos autos foi posteriormente deferido aos patronos do paciente por meio da decisão.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.37111633), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao fundamento de inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão do
writ
. Sustentou o
Parquet
que, embora o direito de acesso aos elementos de prova já documentados constitua garantia assegurada pela
Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal
, não restou demonstrada negativa judicial deliberada ao exercício da defesa, tendo eventual dificuldade de acesso decorrido de questões operacionais relacionadas à habilitação processual e ao regime de sigilo da investigação. Ressaltou, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos investigados e dos elementos colhidos no curso da investigação criminal.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia nos limites cognitivos da estreita via do remédio heroico.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 0807468-51.2026.8.14.0051, instaurado no contexto da denominada “Operação D20”, voltada, em tese, à apuração de crimes patrimoniais praticados de forma organizada, especialmente roubos majorados, que decretou a prisão preventiva do paciente
JONATAN RIBEIRO OLIVEIRA
, já qualificado nos autos, policial militar lotado na 1ª CIPAMB em Santarém/PA.

Sustenta o impetrante que houve constrangimento ilegal decorrente da impossibilidade de acesso da defesa técnica aos autos sigilosos que embasaram a decretação da custódia cautelar, circunstância que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta à
Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal
.

Alega, ainda, que, apesar das reiteradas tentativas de habilitação e vinculação processual perante o juízo de origem, inclusive mediante contatos telefônicos, mensagens eletrônicas, e-mails e balcão virtual, a defesa permaneceu sem acesso aos elementos informativos constantes dos autos originários.

Posteriormente, a defesa acrescentou que o paciente foi transferido da 1ª CIPAMB em Santarém/PA para o Batalhão Especial Penitenciário – BEP, em Belém/PA, sustentando afronta ao direito de defesa e ao convívio familiar, requerendo, ainda, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou exercício de atividades administrativas internas em unidade militar localizada em Santarém/PA.

2.1. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA

A controvérsia posta em julgamento reside em verificar se a alegada dificuldade de acesso da defesa técnica aos autos sigilosos do procedimento investigatório possui aptidão para caracterizar constrangimento ilegal apto à revogação da prisão preventiva do paciente.

É certo que o acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório constitui garantia fundamental decorrente dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, encontrando previsão expressa na
Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Aury Lopes Jr. leciona que o contraditório não se resume à mera ciência formal dos atos processuais, compreendendo o efetivo acesso da defesa aos elementos informativos produzidos pelo Estado, especialmente aqueles já documentados e incorporados ao procedimento investigatório (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 21. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024).

Todavia, a própria jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que o sigilo investigativo pode ser legitimamente preservado quanto às diligências em andamento ou medidas cuja publicidade seja capaz de comprometer a eficácia da investigação criminal.

Nesse sentido:

“
Conquanto seja direito da defesa técnica ter acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, o sigilo pode ser legitimamente preservado quanto às diligências investigativas ainda em curso, quando a publicidade prematura dos atos for capaz de comprometer a eficácia da persecução penal. Inexistindo ilegalidade evidente ou negativa arbitrária de acesso aos elementos já documentados, não há constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem
.”
(
TJPR, HC nº 0055653-39.2018.8.16.0000, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, julgado em 24/01/2019
)
.
(G.N.).”

No caso em exame, embora a defesa tenha demonstrado dificuldades iniciais relacionadas à habilitação processual e ao acesso aos autos originários, não se verifica prova inequívoca de negativa judicial deliberada ou arbitrária apta a caracterizar constrangimento ilegal manifesto.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID.36981403), o sigilo processual decorreu da própria natureza da investigação vinculada à denominada “Operação D20”, envolvendo múltiplos investigados e diligências investigativas complexas, tendo sido posteriormente deferido o acesso aos patronos regularmente constituídos após a efetivação da habilitação processual.

Consta expressamente das informações prestadas que inexiste decisão judicial vedando o acesso defensivo aos elementos já documentados da investigação, tendo eventual demora operacional decorrido de questões inerentes ao processamento da habilitação nos autos eletrônicos.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não conduzem, automaticamente, ao reconhecimento de nulidade da prisão preventiva ou da persecução penal, sobretudo quando ausente demonstração concreta de prejuízo ao exercício da defesa técnica.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO ADVOGADO EM ACOMPANHAR OS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA DELEGACIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO AO SILÊNCIO. OBSERVÂNCIA. CONFISSÃO INFORMAL. MENÇÃO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INÉPCIA MATERIAL DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXORDIAL BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS LÍCITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a nulidade do auto de prisão em flagrante em razão do alegado impedimento do advogado do réu em acompanhar o depoimento das testemunhas policiais, pois não há informações no sentido de que a autoridade policial tenha impedido a defesa de acompanhar os depoimentos prestados, tampouco de que tenha negado acesso aos documentos respectivos. O fato de constar no APDF que o advogado acompanhou somente o interrogatório do indiciado não evidencia que fora impedido de participar das colheitas dos demais depoimentos. 2. A fim de entender de maneira contrária, para acolher a aventada irregularidade do auto de prisão em flagrante, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus, diante da natureza célere do rito eleito. 3. A ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada em momento oportuno e depende de comprovação do prejuízo, encargo esse que a defesa não se desincumbiu, sendo certo que constou dos autos que o direto teria sido regularmente oportunizado na Delegacia. 4. Não restou comprovado efetivo prejuízo à defesa ao ser mencionada na denúncia a suposta confissão informal do agravante, isso porque, a inicial acusatória limita-se a narrar o ocorrido, conforme as informações extraídas dos documentos policiais e, na hipótese, no APFD consta a suposta confissão informal do réu aos policiais. E ainda que haja menção à suposta confissão, a exordial acusatória faz referência a elementos fáticos que embasaram o flagrante, como a localização de drogas em poder do recorrente.
5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal
, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos.
6. Considerada a natureza jurídica do inquérito policial de procedimento investigatório inquisitivo
, não se identifica violação à ampla defesa, porquanto
eventuais máculas porventura existentes no inquérito não se comunicam para a ação penal
,
na qual será exercido o contraditório perante a autoridade judicial competente, conforme preceitua o devido processo legal. 7. Não constatada ilegalidade dos elementos de prova que ensejaram a ação penal, não há falar em inépcia material da denúncia. 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 149526 MG 2021/0196652-5, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023
) (G.N.).”

Observa-se, portanto, que a questão relacionada ao acesso defensivo aos autos já se encontra superada no curso da presente impetração, não subsistindo, neste momento processual, situação concreta apta a caracterizar constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

2.2. DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

No tocante à prisão preventiva, igualmente não se constata ilegalidade manifesta apta à concessão da ordem.

Consoante se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, a custódia cautelar foi decretada após representação da autoridade policial e manifestação ministerial, no contexto de investigação destinada à apuração de crimes patrimoniais praticados de forma organizada, havendo referência à existência de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e fundamentos cautelares concretos relacionados à garantia da ordem pública e à conveniência da persecução penal, nos termos dos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A autoridade coatora consignou, ainda, que o procedimento investigatório envolve organização criminosa estruturada, diligências complexas e múltiplos investigados, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária próprio desta via mandamental, revelam fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar.

Cumpre destacar, ainda, que a estreita via do
habeas corpus
não comporta aprofundado revolvimento fático-probatório acerca da suficiência dos elementos produzidos na investigação criminal, especialmente quando ausente demonstração inequívoca de flagrante ilegalidade, manifesta teratologia ou absoluta ausência de fundamentação concreta da decisão constritiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. INSCRIÇÕES NAS EMBALAGENS COM A SIGLA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO - CV. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pela quantidade e natureza deletéria das drogas localizadas - 106, 68g de cocaína, acondicionada em 84 tubos do tipo eppendorf; 13,17g de maconha, acondicionada em 18 tabletes; e 39,71g de crack, acondicionado em 209 sacolés -, sendo destacado que todos as embalagens possuíam inscrições relacionadas a Organização Criminosa Comando Vermelho, e que foi preso em flagrante em área com tráfico dominado pela referida facção criminosa; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 4. É inadmissível o enfrentamento da alegação de excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que a tese apresentada não foi analisada pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do habeas corpus, sendo inviável que este Tribunal Superior de Justiça enfrente o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 913500 RJ 2024/0173063-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024
) (G.N.).”

Também não prospera, nesta via cognitiva, a alegação de que a transferência do paciente para o Batalhão Especial Penitenciário – BEP, em Belém/PA, configuraria, por si só, constrangimento ilegal apto à revogação da custódia cautelar, tratando-se de matéria afeta à administração penitenciária e à execução da prisão, inexistindo prova concreta de violação efetiva ao exercício da defesa técnica.

Da mesma forma, as alegações relacionadas à condição funcional do paciente como policial militar, à existência de residência fixa, vínculo familiar e matrícula em curso superior, embora relevantes, não possuem o condão de afastar, isoladamente, a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Evidencia-se, portanto, a ausência de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou flagrante constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente JONATAN RIBEIRO OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se integralmente a decisão constritiva proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 18/06/2026